Tribunal: CARF
Processo: 13706.006518/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.006518/2008-17
ACÓRDÃO
2001-006.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDNA MARIA POTTES PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA EM SUA
ESSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes
portadores de moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos
exigidos na legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-38.294 da 2a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(2)/RJ (fls. 38 e segs.).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006518/2008-17
2
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento no
2007/607450095034028 de fls.7 a 11, relativa ao ano-calendário 2006, para
apurar crédito tributário no valor de R$13.839,77.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$8500,00 uma vez que o recibo apresentado englobava o ano todo, sem
discriminação do serviço, sem número de sessões efetuadas e sem discriminação
do beneficiário, e omissão de rendimentos da fonte pagadora Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão no valor de R$18.960,00.
Inconformada a interessada não concorda com a glosa efetuada de despesas
médicas e apresenta onze recibos referentes ao tratamento fisioterápico
realizado em 2006. No que tange à omissão de rendimentos alega que seria isenta
por ser portadora de moléstia grave conforme declaração da Perícia Médica do
Estado desde 10/08/1999.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Com relação à dedução indevida de despesas médicas no valor de R$8500,00 deve
ser afastada uma vez que a interessada trouxe novos recibos contendo todos os
elementos que a fiscalização apontou como motivadores para glosa(fls.12 a 22).
Em face do argumento suscitado pela interessada, há que se analisar o que se
encontra regulamentado pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com
a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, relativamente à
isenção por moléstia grave e moléstia profissional:
"Art.
6
...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006518/2008-17
3
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Da exegese dos dispositivos, deduz-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave prevista em
lei; b) que os rendimentos auferidos pelo seu portador sejam decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma; c) que a enfermidade - contraída antes ou
após a aposentadoria, reforma ou pensão -, esteja devidamente comprovada
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
Para comprovação da moléstia grave foram apresentados os documentos de
fls.23 a 25 e 32.
Com relação ao documento de fl.32 não pode ser aceito por ter sido expedido
pode médico particular. O de fl.23 não identifica a moléstia grave e não foi
assinado por médico.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006518/2008-17
4
Por fim, quanto ao documento de fl. 24 referente a um despacho proferido no
processo administrativo estadual E-08/601.882/2005, assinado por médico,
também não pode ser aceito uma vez que de sua leitura não é possível identificar
moléstia grave expressamente prevista na lei isentiva.
Não há como contornar a clareza do dispositivo legal transcrito acima: a
enfermidade somente é comprovada por meio de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não há qualquer excepcionalidade ou menção de que documentos não oficiais, no
que tange à concessão dessa espécie de isenção, têm o mesmo ou superior valor
probante. Não custa lembrar o disposto no art. 111, do CTN, interpreta-se
literalmente, no que tange à outorga de isenções, a legislação tributária.
O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
Dessa forma, conclui-se que os documentos apresentados são inábeis para
comprovação do estado clínico da paciente, e, em conseqüência, para formar a
convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que a
contribuinte é portador de moléstia grave.
Acrescente-se que o dispositivo isencional deve ser interpretado literalmente. É
que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado ao
intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em
se tratando de favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que a contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250/1995.
Portanto, cabe alterar o demonstrativo de crédito tributário conforme abaixo
demonstrado, considerando o valor de R$8500,00 devidamente comprovado
como despesa médica.
Demonstrativo do Crédito Tributário

Valor (R$)
Rendimentos Tributáveis
142.734,24+18.960,00=161.694,24
Deduções
86.009,31
Base de Cálculo
75.684,93
Imposto devido
27,5% =20.813,35–5993,71 =14.819,64
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006518/2008-17
5
Imposto Retido na Fonte
176,58+9.587,40=9.763,98
Imposto Devido
5.055,66
Imposto Declarado
18,22
Imposto Suplementar
5.037,44
Em face do exposto, voto em julgar procedente em parte a impugnação devendo
ser alterado o imposto suplementar para R$5037,44 acrescido de multa de 75% e
devidos acréscimos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/01/2014, Recurso Voluntário, fl. 48, alegando, em apertada síntese, que os
rendimentos da recorrente são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos, requer prazo para juntada superveniente de
documentos, cita jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de omissão de rendimentos recebidos de Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
no valor de R$ 18.960,00.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo, a
contribuinte não apresenta, em sua essência, novas razões de defesa além das já trazidas em sede
de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006518/2008-17
6
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Quanto ao pleito contido no recurso para dilação do prazo para juntada
superveniente de documentos, o mesmo não há que ser acatado. Após ciência do lançamento a
contribuinte dispôs de 30 dias para apresentação da impugnação na DRJ e, após ser notificada do
acórdão da instância de piso, mais 30 dias para apresentação do recurso voluntário junto a este
CARF, tendo dessa forma assegurado seu direito à ampla defesa e ao contraditório. De acordo com
o art. 16, §4o, do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, a
responsabilidade pela apresentação dos documentos é do contribuinte, devendo ocorrer junto
com a impugnação.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 95
DF CARF MF
Original